Tribunal: TJBA
Processo: 8019160-89.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019160-89.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSENAL DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AFASTADA. DEPOIMENTOS PESSOAIS QUE DÃO CONTA DE QUE A BUSCA SE DEU EM VIA PÚBLICA, SENDO O RÉU FLAGRADO EM POSSE DE MACONHA, COCAÍNA E DINHEIRO EM ESPÉCIE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE DECOTE DO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Josenal da Silva Santos contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. II. Questões em discussão 2. Há oito questões em discussão: (i) se a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial é nula; (ii) se as provas obtidas devem ser desentranhadas e os atos subsequentes, anulados; (iii) se a absolvição é cabível por ausência de autoria e materialidade; (iv) se a pena-base poderia ser fixada abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ; (v) se a pena deveria ser fixada no patamar mínimo legal; (vi) se o réu tem direito à isenção das custas processuais; (vii) se é possível excluir a pena de multa; (viii) se houve omissão no julgamento quanto aos dispositivos legais indicados, com fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar foi afastada, pois os depoimentos policiais indicam que a abordagem ocorreu em via pública, em local de habitual traficância, com flagrante posse de entorpecentes ilícitos e dinheiro em espécie pelo réu. 4. A autoria e materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovadas no Auto de Prisão em Flagrante (id. 80159221, fl. 2), depoimento das testemunhas (id. 80159221, fls. 3; 5 e 7), Auto de Exibição e Apreensão (id. 80159221, fl. 9), Laudo de Constatação da Natureza e Quantidade da Droga (id. 80159221, fl. 10) e Laudo Pericial (id. 80159231), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório (PJe Mídias). 5. Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea, na medida em que é inviável a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ. 6. O benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente aplicado em seu grau máximo, na medida que o Acusado preenche integralmente os requisitos impostos na mencionada norma. 7. A condenação às custas processuais é obrigatória na sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução eventual suspensão se aferida a miserabilidade. 8. A pena de multa não pode ser excluída por ausência de previsão legal. 9. As teses jurídicas e dispositivos indicados foram devidamente analisados, inexistindo omissão ou negativa de vigência, o que afasta o pedido de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019160-89.2023.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante JOSENAL DA SILVA SANTOS e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.